Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.